Tribunal: TCU
Processo: 047.475/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antonio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2010/173.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 2010/173, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "avaliação agronômica e nutricional da palma forrageira sob diferentes cultivos no semiárido do Estado do Ceará", visando avaliar o potencial de exploração da palma forrageira sob dois espaçamentos, duas idades e diversas combinações de adubação N-P-K, em diferentes regiões do Estado do Ceará, conforme projeto, que é parte integrante do Convênio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Alexandre Holanda Sampaio, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias; 9.2. julgar regular com ressalvas as contas dos responsáveis Alexandre Holanda Sampaio, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Jesualdo Pereira Farias, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Luiz Antônio Maciel de Paula, ordenando-se, por conseguinte, seu trancamento e arquivamento, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 201, § 3o, e 211 do Regimento Interno/TCU; 9.4. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Associação Científica de Estudos Agrários; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos artigos. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2014 38.059,59 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando para a responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-lhe que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., aos responsáveis e ao espólio do Sr. Luiz Antônio Maciel de Paula, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., aos responsáveis e ao espólio do Sr. Luiz Antônio Maciel de Paula que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.